Tribunal: TJES
Processo: 5008978-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008978-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO TAVARES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008978-67.2024.8.08.0024

RECORRENTE: REINALDO TAVARES DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE BUEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de queda em bueiro que estaria aberto e sem sinalização. O recorrente alega negligência do Município na manutenção da via pública.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ficou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta (omissiva ou comissiva) do ente municipal e o dano sofrido pelo autor, bem como se houve falha no dever de sinalização e manutenção da via.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município por omissão na conservação de vias públicas exige a prova do nexo causal e da falha no serviço.

O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), pois as provas apresentadas não demonstram que a queda ocorreu no local indicado, nem a ausência de sinalização no momento do acidente.

O Município apresentou provas documentais que demonstram a presença de equipe de trabalho no local e a devida sinalização da área, afastando a alegação de negligência.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação do nexo causal e da negligência estatal na conservação de via pública afasta o dever de indenizar do Município.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
REINALDO TAVARES DOS SANTOS

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face
MUNICÍPIO DE VITORIA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16395727):
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos
e
por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
”.

Em sede recursal (ID 16395730), o recorrente busca a reforma da sentença, alegando negligência do requerido. Afirma que o dano decorreu de uma queda em bueiro aberto e sem sinalização, causado por serviços do réu. Requer a procedência dos pedidos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica.

De início, é fundamental pontuar que, de fato, a responsabilidade civil do Município deriva da sua omissão na prestação do serviço público, sendo de sua incumbência a fiscalização e manutenção do bom estado das vias e logradouros públicos, incluindo a correta sinalização de obras e reparos.

Neste ponto, porém, com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. A Magistrada sentenciante, baseada nos elementos de prova dos autos, concluiu que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme corretamente observado em primeiro grau, o autor não comprovou que a queda ocorreu especificamente no bueiro mencionado, tampouco apresentou prova fotográfica do local que atestasse a ausência de sinalização no momento do infortúnio ou testemunha. As fotografias juntadas limitaram-se a registrar a presença de um funcionário e do caminhão (ID 16395700), o que, por si só, não é elemento suficiente para comprovar a falta de sinalização e o nexo causal.

Por outro lado, o Município apresentou provas (fotos de ID 16395712, pág. 4) demonstrando que funcionários trabalhavam no local e que havia a devida sinalização (Art. 373, II do CPC).

Dessa forma, resta não comprovado o nexo causal entre a omissão alegada do ente público (ausência de sinalização adequada) e o acidente sofrido pelo autor.

Diante do exposto, e em face da ausência de comprovação do nexo causal e da alegada negligência por parte do Município, não se configura o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Dito isso, a imputação de conduta ilícita ao recorrido resta afastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que dispõe:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)